Tribunal: TJDFT
Processo: 0731351-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA 1a E 3a VARAS DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR E AÇÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO IMPRÓPRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Na hipótese, o conflito existe porque os dois juízos discordam acerca da necessidade de reunião das duas demandas apontadas (art. 115, III, CPC), quais sejam, a ação de guarda e regulamentação de visitas (primeiramente distribuída no d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga) e a ação de alimentos (cuja declinação de competência foi deliberada pelo d. Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga), esta última objeto do presente Conflito Negativo de Competência. Vale dizer, não há uma única causa a desafiar a atuação ou não de dois Juízos. Há, na verdade, duas ações intentadas em que se discute a real necessidade de reunião para um único julgamento, não havendo concordância acerca da questão.
2. Não resta dúvida de que ambos os feitos (guarda e alimentos) envolvem o mesmo núcleo familiar, tornando necessária a intervenção do mesmo juízo na condução e julgamento dos processos a fim de garantir a efetividade e o melhor interesse do menor. A guarda, conquanto possa ser objeto de apreciação judicial, representa estado de fato até o momento em que o Estado Juiz determina quem a irá exercer. Por sua vez, ao cumprir o dever de sustento por meio da obrigação alimentar, aquele que não tem o filho sob seus cuidados cotidianos pode fazê-lo “in natura” ou em valor monetário.
3. Conquanto não haja identidade de pedidos e de causa de pedir nas demandas, o acolhimento de pedidos tratados nas ações pressupõe a apreciação da matéria suscitada em ambos os processos. Isso considerando a relação de conexão substancial e imprópria entre as duas ações (guarda de menor X alimentos devidos ao menor), estabelecendo inevitavelmente um critério de competência funcional do juízo. A conexão privilegia um dos objetivos prioritários do legislador: conferir segurança jurídica entre os jurisdicionados ao evitar decisões conflitantes, além de prestigiar a celeridade e economia processual.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, o suscitante.